Tribunal: TJSP
Processo: 1009225-13.2016.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
BEM MÓVEL – Motocicleta adquirida zero quilômetro que apresentou sucessivos problemas, extrapolando o limite do razoável – Dano Moral – Expectativa frustrada que atingiu direito da personalidade do consumidor – Ocorrência de danos morais – Percalços que extrapolaram meros aborrecimentos numa relação de consumo – Valor da indenização majorado para R$ 7.000,00 – Sentença parcialmente

Ementa:
BEM MÓVEL – Motocicleta adquirida zero quilômetro que apresentou sucessivos problemas, extrapolando o limite do razoável – Dano Moral – Expectativa frustrada que atingiu direito da personalidade do consumidor – Ocorrência de danos morais – Percalços que extrapolaram meros aborrecimentos numa relação de consumo – Valor da indenização majorado para R$ 7.000,00 – Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.